Tribunal: TJDFT
Processo: 0025327-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0025327-19.2016.8.07.0000 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GLAUBER NOBREGA NASCIMENTO APELADO: GLAUBER NOBREGA NASCIMENTO, WANDERSON CELESTINO DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do decidido no ID 13970367 e tendo em vista o teor da certidão de ID 14291429 e da manifestação ministerial, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões ao apelo acusatório em relação ao acusado WANDERSON CELESTINO DA COSTA. Após, encaminhem os autos, novamente, à Procuradoria de Justiça. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador